Tribunal: STF
Processo: ARE 1272062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto na vigência do CPC de 1973 e o recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento conferindo poderes ao (s) subscritor (es) do agravo.
    Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ausência de procuração do advogado subscritor do recurso impossibilita seu conhecimento. Outrossim, é inaplicável a providência de que trata o art. 13 do CPC/73 em sede extraordinária, devendo a representação processual estar formalmente perfeita por ocasião da interposição do recurso. Nesse sentido: RE nº 543.289/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/3/09; ARE nº 961.292/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/8/16; ARE nº 1.114.550/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18; ARE nº 1.130.175/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/11/18; ARE nº 994.989/BA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente